Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715372-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado, objetivando desconstituir a penhora que incidiu sobre imóveis de sua propriedade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Inicialmente, no tocante à alegação de desobediência à ordem de penhora descrita no Art. 835 do CPC, considero que não assiste razão ao impugnante, haja vista que, anteriormente ao deferimento da penhora em comento, este Juízo deferiu a realização de pesquisa de bens do executado, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 45506931), cujos resultados restaram infrutíferos. No mais, defende o impugnante a impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra 23, Lote 07, Setor Residencial Leste, Gama/DF, matrícula no 27890, ao argumento de que se trata de bem de família. Com efeito, nos termos do disposto no Art. 1o da Lei 8.009/90: “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ademais, consoante o disposto no Art. 5o da legislação aplicável à espécie: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Na hipótese vertente, pela análise dos autos, pode-se inferir que o executado reside no endereço em questão, tendo em vista constar o referido endereço nos dados de qualificação do executado, informados pelo próprio exequente na inicial (ID 40211438), além de se tratar do endereço no qual o réu foi citado (ID 40211498). Ademais, embora o executado seja proprietário de outros bens imóveis, a proteção legal destinada ao imóvel utilizado como residência da sua entidade familiar não pode ser retirada. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. I. O fato de o devedor possuir dois ou mais imóveis não infirma a proteção legal destinada àquele utilizado como residência do organismo familiar, consoante se depreende dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90. II. A proteção da lei de regência tem endereçamento claro - imóvel utilizado como moradia do casal ou da entidade familiar - que não é desviado nem comprometido pela existência de outros bens imóveis no patrimônio do devedor. III. A blindagem protetiva da Lei 8.009/90 abrange o imóvel residencial como um todo, ou seja, na sua individualidade e integralidade, pois tem como destinatário o núcleo familiar e não a pessoa do devedor, de maneira que em nenhuma hipótese poder-se-ia conceber a penhora de sua parte ideal. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1051916, 20140110886576APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 416/422) Portanto, impõe-se a desconstituição da penhora do imóvel situado na Quadra 23, Lote 07, Setor Residencial Leste, Gama/DF, matrícula no 27890. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de excesso de penhora e substituição da penhora pelo imóvel rural objeto de garantia do Contrato de Cédula Rural Hipotecária firmado entre as partes, considero que tais pleitos não merecem prosperar. Com efeito, cumpre salientar que, nos termos do § 3o, Art. 835, do CPC: na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Entretanto, a presente ação de cumprimento de sentença decorre do título judicial ID 40211539, que julgou procedente a ação de cobrança da dívida consubstanciada no Contrato de Cédula Rural Hipotecária ID 40211443, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão executiva do referido título executivo extrajudicial. Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que não mais subsiste a obrigatoriedade de que a penhora recaia sobre a coisa dada em garantia. Vale ressaltar, ainda, que o pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando se tratarem de bens da mesma categoria e não houver abuso na recusa do credor, como é o caso dos autos. Por outro lado, é certo que o executado não pode alegar excesso de penhora, levando em consideração o valor do imóvel rural hipotecado, porquanto o referido imóvel não foi objeto de penhora na presente ação de cumprimento de sentença. Ademais, os laudos de avaliação apresentados pelo impugnante não são suficientes para caracterizar o alegado excesso de penhora, uma vez que se tratam de documentos particulares, produzidos unilateralmente. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora do imóvel situado na Quadra 23, Lote 07, Setor Residencial Leste, Gama/DF, matrícula no 27890. Após a preclusão desta Decisão, intime-se o credor para informar se providenciou o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação, se for o caso, com a matrícula atualizada do imóvel. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator